Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724123-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CÉLIA BELTRÃO DA CRUZ RECORRIDOS: CÉLIO BARRETO BELTRÃO e ESPÓLIO DE CRISOLITA PONTUAL BARRETO BELTRÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PURGA DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE EXCESSO NO MONTANTE APONTADO NA INICIAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Tratando-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, sem que tenha sido deduzida pretensão de cobrança de forma cumulada, ao promover a purga da mora, o locatário fica impedido de discutir, nos autos, eventual excesso do montante indicado na inicial, devendo a questão ser objeto de ação própria. 2. Evidenciado que a locatária promoveu a purga da mora, mostra-se correta a extinção da Ação de Despejo por Falta de Pagamento, sem resolução do mérito. 3. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há como ser imposta a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente indica negativa de vigência aos artigos 35 da Lei 8.245/91, e 578 do Código Civil, ao argumento de que à época, teria realizado as reformas e despesas indispensáveis à manutenção e ao funcionamento do imóvel sozinha, segundo o laudo técnico constante dos autos, razão pela qual entende que o recorrido deveria indenizá-la pelas benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, sob pena de seu enriquecimento ilícito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 35 da Lei 8.245/91, e 578 do CC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a recorrente não combateu um dos fundamentos no acórdão recorrido, no sentido de que “Tendo sido promovido o depósito dos débitos locatícios apontados na inicial (IPTU/TLP), outra solução não poderia ser dada à lide a não ser a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a purga da mora” (ID 12925053). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1770320/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/9/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027